Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-04.2018.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO FREITAS PACHECO - CPF: 015.423.166-50 (RECORRENTE), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR RIPOL - CPF: 298.825.241-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003437-04.2018.8.11.0007

Data do Julgamento:

01/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Recorrentes:

THIAGO FREITAS PACHECO

Recorrido:

AUGUSTO CESAR RIPOL

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRANSITO. CULPA DO RECORRIDO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente
THIAGO FREITAS PACHECO
postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocasionado pelo Recorrido
AUGUSTO CESAR RIPOL
.

2.
Restou comprovado nos autos que o Recorrido agiu com imprudência, provocando avarias no veículo do Recorrente.

3.
Em relação aos danos materiais do conserto do automóvel, compreendo que a sentença comporta reforma para condenar o Recorrido no valor deduzido no orçamento anexado no ID 129715163.

4
. Em relação aos danos morais, não havendo nos autos prova de que o Recorrente tenha vivenciado legítimo dano de ordem moral em decorrência do acidente de trânsito, encontra-se ausente um dos requisitos autorizadores do dever de indenizar.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente
THIAGO FREITAS PACHECO

postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de transito ocasionado pelo Recorrido
AUGUSTO CESAR RIPOL.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente
THIAGO FREITAS PACHECO
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela condenação em danos morais e materiais.

O Recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine aos danos morais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange aos danos materiais em decorrência do conserto do automóvel.

Verifico que o Recorrente juntou NFS-e-85, emitida em 07/05/2018, que demonstra a devida existência de dano, sendo cabível o reembolso (ID 129715163).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente, para condenar o Recorrido ao pagamento do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), corrigidos pelo INPC e com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022